Tribunal: TJMT
Processo: 1012045-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CAUTELAR DE ARRESTO – CONTAS BANCÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – MERA INADIMPLÊNCIA INCAPAZ DE IMPOR A CONSTRIÇÃO DE VALORES NAS CONTAS DO DEVEDOR – INSTITUIÇÃO PRIVADA QUE PRESTA SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III - Nenhuma das hipóteses autorizadoras da tutela foram comprovadas satisfatoriamente, sobretudo porque a medida se deu de forma precipitada, sem que a parte sequer tivesse sido citada, ou ocorrido alguma negativa ou tentativa de esquivar-se do ato citatório.
IV - A ordem em questão viola o próprio direito do devedor, quanto a possibilidade de realizar o pagamento espontâneo ou parcial do débito, com o parcelamento do saldo devedor, na forma autorizada pelo artigo 916 do Código de Processo Civil, ou mesmo, opor o Embargos do devedor, em caso de controvérsia acerca da natureza do débito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1012045-36.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Expropriação de Bens]

Relator:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SANTA MADRE PAULINA - CNPJ: 31.827.187/0001-25 (AGRAVANTE), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), Talitha Laila Ribeiro (AGRAVADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (AGRAVADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SANTA MADRE PAULINA - CNPJ: 31.827.187/0001-25 (AGRAVADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (AGRAVANTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME
”
.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CAUTELAR DE ARRESTO – CONTAS BANCÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – MERA INADIMPLÊNCIA INCAPAZ DE IMPOR A CONSTRIÇÃO DE VALORES NAS CONTAS DO DEVEDOR – INSTITUIÇÃO PRIVADA QUE PRESTA SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I
- A
respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - Nenhuma das hipóteses autorizadoras da tutela foram comprovadas satisfatoriamente, sobretudo porque a medida se deu de forma precipitada, sem que a parte sequer tivesse sido citada, ou ocorrido alguma negativa ou tentativa de esquivar-se do ato citatório.

IV - A ordem em questão viola o próprio direito do devedor, quanto a possibilidade de realizar o pagamento espontâneo ou parcial do débito, com o parcelamento do saldo devedor, na forma autorizada pelo artigo 916 do Código de Processo Civil, ou mesmo, opor o Embargos do devedor, em caso de controvérsia acerca da natureza do débito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO SANTA MADRE PAULINA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1012221-86.2023.8.11.0041, ajuizada por TALITHA LAILA RIBEIRO, deferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, via SISBAJUD, até o montante de R$ 544.603,34 (quinhentos e quarenta e quatro mil seiscentos e três reais e trinta e quatro centavos), nas contas bancários da agravante.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a ordem de bloqueio deferida pelo Juízo de origem, causou imensurável prejuízo para toda a saúde pública da região onde se encontra instalada, pois ficou impossibilitada de continuar suas atividades, prejudicando o fornecimento de serviço médico hospitalar.

Argumenta que a penhora bancária encontrou disponível a quantia de R$ 11.910,72 (onze mil, novecentos e dez reais e setenta e dois centavos), a qual seria utilizada para a compra de medicamentos da farmácia do hospital.

Assevera que a verba em questão é destinada ao custeio da saúde pública, a qual, portanto, possui caráter impenhorável.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA
A

ADVOGAD
A
TALITHA LAILA RIBEIRO
,
OAB M
/
T14887-A
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares
,

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não da decisão que determinou, cautelarmente, o arresto via SISBAJUD, nas contas bancárias da executada, ora agravante.

Consoante depreende-se dos autos, a parte agravante manejou ação de execução, com base em contrato de prestação de serviços advocatícios, tendo atribuído à causa, o valor de R$ 495.093,95 (quatrocentos e noventa e cinco mil e noventa e três reais e noventa e cinco centavos).

O Juízo de origem, antes mesmo da citação da demandada, autorizou a penhora on-line, até que se alcance o valor da execução, tendo a primeira incursão resultado no bloqueio do montante de R$ 11.910,72 (onze mil, novecentos e dez reais e setenta e dois centavos).

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito depende de prova literal da dívida, líquida e certa,
enquanto que
o perigo de dano, exige a demonstração de que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação e, ainda, esteja em situação de insolvência.

No caso
sub judice
, nenhuma das hipóteses autorizadoras da tutela cautelar foram satisfatoriamente demonstradas, sobretudo porque a medida se deu de forma precipitada, sem que a parte sequer tivesse sido citada, sem nenhuma evidência de eventual negativa ou tentativa de esquivar-se do ato citatório.

A ordem em questão viola o próprio direito do devedor, quanto a possibilidade de realizar o pagamento espontâneo ou parcial do débito, com o parcelamento do saldo devedor, na forma autorizada pelo artigo 916 do Código de Processo Civil, ou mesmo, opor Embargos, em caso de controvérsia acerca da natureza do débito.

Há ainda que sopesar, que a medida cautelar se deu sobre verba utilizada por entidade privada, que atua em atendimento ao serviço público. No caso, a agravante é mantenedora de hospital beneficente que presta serviço público, o que reclama, outrossim, a análise da questão da impenhorabilidade da verba a que alude o inciso IX do artigo 833 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IX -
os
recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

Diante desse quadro, deve ser reformada a decisão recorrida, a fim de que seja desconstituída a penhora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de origem e, assim, desconstituir a medida cautelar que determinou a constrição nas contas bancárias da executada, ora agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1o VOGAL):

Peço vista dos autos
para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2
o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
31

DE
JANEIR
O
DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO,
EM
FACE DO
PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).
O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Feita a análise dos autos, acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

De igual modo, acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024